Tribunal: TJDFT
Processo: 0751382-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Certo que, nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).
2. Hipótese em que a renda da autora é pouco superior ao que se tem definido como insuficiente; No entanto, necessário destacar que, do que dos autos consta, a autora/agravante foi vítima de violência doméstica, de ordem psicológica e patrimonial, e embora fosse a única provedora do lar, narrou não ter acesso às contas pessoais que eram controladas pelo então marido até o momento em que saiu de casa em setembro/2023, sem sequer levar todos os seus pertences, vivendo desde então com familiares e com o apoio destes. 2.1. Assim, diante da verossimilhança das alegações (violência narrada, psicológica e patrimonial), a concessão da gratuidade de justiça é forma de assegurar proteção à vítima e acesso à justiça, o que, evidentemente, não impede posterior impugnação (art. 99, § 2o do CPC), preservando, dessa forma, o direito constitucional ao contraditório.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.